Tribunal: TJDFT
Processo: 0738419-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO. EXIGÊNCIA DE QUE O AUTOR COMPROVE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO LOCAL DECLINADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIDÊNCIA INÓCUA. DECISÃO REFORMADA.
1. Inexistindo qualquer previsão legal e tratando-se de providência inócua – uma vez que o veículo pode ser movimentado de local -, não se pode exigir que o autor comprove que o bem se encontra no endereço declinado para que o mandado de busca e apreensão seja cumprido.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.
.